Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-61.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). OUTROS ENCARGOS SETORIAIS.

1. Não se conhece do recurso quanto a outros encargos setoriais na base de cálculo do ICMS, afora a TUST e a TUSD, que não integram o pedido da ação, nem foi objeto da decisão agravada, sob pena de indevido julgamento extra petita e supressão de instância, com a violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Aplica-se a tese firmada no Tema Repetitivo 986 do STJ: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

3. Ausente anterior tutela provisória de evidência ou de urgência, não há autorização para o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, até a publicação em 29/05/2024 do acórdão para o paradigma (REsp 1.692.023 – MT), conforme modulação dos efeitos.

4. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.